Tribunal: STJ
Processo: 1108192-45.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096311 - SP (2023/0298789-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
RECORRIDO
: ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN
RECORRIDO
: AURO AUGUSTO CALIMAN
RECORRIDO
: PEDRO AUGUSTO CALIMAN
RECORRIDO
: PAULO AUGUSTO BORTOLI CALIMAN
RECORRIDO
: JULIA MARIA CALIMAN
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN
AGRAVANTE
: AURO AUGUSTO CALIMAN
AGRAVANTE
: PEDRO AUGUSTO CALIMAN
AGRAVANTE
: PAULO AUGUSTO BORTOLI CALIMAN
AGRAVANTE
: JULIA MARIA CALIMAN
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: VOCE
CLUBE
DE
BENEFICIOS
SOCIAIS,
SAUDE
E
ODONTOLOGICO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - PB016882
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL DO PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DOS CONSUMIDORES.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA.
PERÍCIA
ATUARIAL.
NECESSIDADE.
RECURSO
DOS
CONSIMIDORES
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE
DESPROVIDO.
1. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se aplica-se à hipótese a
prescrição ânua; (ii) saber se os reajustes por faixa etária e sinistralidade
aplicados em plano de saúde coletivo são abusivos e desproporcionais; e (iii)
saber se é necessária a comprovação atuarial idônea para justificar os índices
aplicados.
Documento eletrônico VDA51829065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a4ab9db-a2c8-4200-a012-28499e26d479

2. A prescrição aplicável à pretensão de restituição de valores pagos a maior é
trienal, conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil, observada a regra de
art. 206,
transição do
do CC/2002.
art. 2.028
3. O reajuste por faixa etária aos 59 anos, ainda que previsto contratualmente e
em conformidade com normas da ANS, é abusivo quando impõe vantagem
excessiva, explorando a vulnerabilidade do consumidor nas faixas etárias finais.
4. Conforme o
cabe à operadora comprovar a base atuarial que
Tema 1016/STJ,
justifique o percentual adotado, sendo inadequada a simples soma aritmética dos
índices.
5. A jurisprudência do STJ exige que o percentual abusivo seja substituído por
índice razoável, apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante
cálculos atuariais, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6. Recurso especial interposto pelos consumidores parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização de perícia
atuarial. Recurso especial interposto pelo plano de saúde não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51829065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a4ab9db-a2c8-4200-a012-28499e26d479

RECURSO ESPECIAL No 2096311 - SP (2023/0298789-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
RECORRIDO
: ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN
RECORRIDO
: AURO AUGUSTO CALIMAN
RECORRIDO
: PEDRO AUGUSTO CALIMAN
RECORRIDO
: PAULO AUGUSTO BORTOLI CALIMAN
RECORRIDO
: JULIA MARIA CALIMAN
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN
AGRAVANTE
: AURO AUGUSTO CALIMAN
AGRAVANTE
: PEDRO AUGUSTO CALIMAN
AGRAVANTE
: PAULO AUGUSTO BORTOLI CALIMAN
AGRAVANTE
: JULIA MARIA CALIMAN
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: VOCE
CLUBE
DE
BENEFICIOS
SOCIAIS,
SAUDE
E
ODONTOLOGICO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - PB016882
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL DO PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DOS CONSUMIDORES.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA.
PERÍCIA
ATUARIAL.
NECESSIDADE.
RECURSO
DOS
CONSIMIDORES
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE
DESPROVIDO.
1. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se aplica-se à hipótese a
prescrição ânua; (ii) saber se os reajustes por faixa etária e sinistralidade
aplicados em plano de saúde coletivo são abusivos e desproporcionais; e (iii)
saber se é necessária a comprovação atuarial idônea para justificar os índices
aplicados.
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

2. A prescrição aplicável à pretensão de restituição de valores pagos a maior é
trienal, conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil, observada a regra de
art. 206,
transição do
do CC/2002.
art. 2.028
3. O reajuste por faixa etária aos 59 anos, ainda que previsto contratualmente e
em conformidade com normas da ANS, é abusivo quando impõe vantagem
excessiva, explorando a vulnerabilidade do consumidor nas faixas etárias finais.
4. Conforme o
cabe à operadora comprovar a base atuarial que
Tema 1016/STJ,
justifique o percentual adotado, sendo inadequada a simples soma aritmética dos
índices.
5. A jurisprudência do STJ exige que o percentual abusivo seja substituído por
índice razoável, apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante
cálculos atuariais, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6. Recurso especial interposto pelos consumidores parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para realização de perícia
atuarial. Recurso especial interposto pelo plano de saúde não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105
da Constituição Federal. Também consta nos autos agravo em recurso especial interposto por
AURO AUGUSTO CALIMAN E OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
igualmente fundamentado nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Ambos os recursos são dirigidos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59
ANOS. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E POR AUMENTO DE
CUSTOS MÉDICOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Insurgência das partes contra
sentença de parcial procedência. 1. Alegação de legitimidade passiva da corré
Você-clube de Benefícios Sociais, Saúde e Odontológico Ltda. Acolhimento.
Administradora que tem a função de cobrar as mensalidades e ainda exerce a
atividade de apoio técnico na discussão de reajuste (
°, IV, “a” da RN 196
art. 2
/2009 da ANS). 2. Prescrição. Magistrado de origem que aplicou a prescrição
decenal. Reforma. Recurso Repetitivo REsp n° 1.360.969/RS. Durante a vigência
do contrato, pode-se, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula
contratual que considere abusiva ou ilegal com a consequente revisão da
mensalidade, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Pretensão à
devolução de valores que se submete à prescrição trienal (
§ 3o, IV, do
art. 206,
CC). Reajustes aplicados desde 2012 e ação ajuizada apenas em 29/09/2016.
Pretensão dos autores à devolução de valores prescrita em parte. 3. Reajuste por
faixa etária dos 59 anos. Plano de saúde coletivo formalizado em 2008.
Discussão que se restringe aos autores Auro e Elisabete. Faixas etárias que
devem observar a Resolução 63/2003 da ANS. Observância do Recurso Repetitivo
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

Aplicação do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000. Caso
REsp 1.568.244/RJ.
em que o reajuste o reajuste contratual excede, um pouco, os limites da
resolução. Impossibilidade de aplicar o percentual definido em sentença.
Adequação do reajuste à RN 63/2003, conforme cálculos do acórdão, para
79,28%. 4. Reajuste por sinistralidade e por aumento de custos médicos.
Reajustes anuais abrangendo os cinco beneficiários do plano. Sentença que
declarou a nulidade de cláusulas e substituiu os índices pelos percentuais da
ANS. Reforma parcial. Cláusula de previsão de reajuste com base na
sinistralidade não é nula, dependendo, para sua efetivação, de comprovação da
sinistralidade ocorrida, a fim de justificar a sua aplicação. Rés que não
comprovaram a regularidade do reajuste. Tabela com os percentuais de
defasagem que indica índices muito menores.” (e-STJ, fls. 663-678).
Os embargos de declaração opostos por AURO AUGUSTO CALIMAN E OUTROS
foram rejeitados (e-STJ, fls. 784-787).
No recurso especial,
alegam
1)
AURO AUGUSTO CALIMAN E OUTROS
divergência jurisprudencial, além de violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com
as respectivas teses (e-STJ, fls. 739-765):
(i)
II, do CPC, pois teria ocorrido omissão no acórdão recorrido quanto à
art. 1.022,
aplicação do Tema 952 do STJ e do IRDR Paulista no 0043940-25.2017.8.26.0000, além de
ausência de fundamentação sobre a abusividade dos reajustes por faixa etária e sinistralidade.
(ii) arts. 6o, III e V, 39, V, 51, IX e X, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor;
do Código Civil; e
§ 3o, do Estatuto do Idoso, pois o reajuste etário de 81,16% aos
art. 422
art. 15,
59 anos seria abusivo, desproporcional e discriminatório, violando os princípios da boa-fé, da
proteção ao idoso e do equilíbrio contratual.
(iii) arts. 6o, III e V, 39, V, 51, IX e X, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor;
arts. 169 e 422 do Código Civil, pois a cláusula contratual que permitiria reajustes por
sinistralidade seria nula, já que não haveria comprovação idônea da necessidade dos reajustes,
configurando prática abusiva e violação ao dever de transparência.
(iv)
III, “c”, da Constituição Federal, pois haveria dissídio jurisprudencial
art. 105,
entre o acórdão recorrido e decisões de outros tribunais, incluindo o STJ, quanto à validade de
reajustes por faixa etária e sinistralidade, o que justificaria a uniformização da interpretação da lei
federal.
O recurso especial interposto por AURO AUGUSTO CALIMAN E OUTROS foi
inadmitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 965-
982).
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

No recurso especial, a NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A alega
2)
divergência jurisprudencial, além de violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com
as respectivas teses (e-STJ, fls. 864-877):
(i)
§ 1o, II, da
o, II, da Resolução Normativa 63/2003; arts.
art. 27,
Lei no 9.069/95; art. 3
478 e 479 do Código Civil, pois os reajustes por sinistralidade e mudança de faixa etária seriam
válidos, uma vez que estariam previstos no contrato e na legislação aplicável, sendo necessários
para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
(ii)
§ 1o, II, do Código Civil, pois a pretensão de devolução de valores pagos a
art. 206,
maior estaria prescrita, sendo aplicável o prazo prescricional de um ano, previsto para contratos de
seguro, e não o prazo trienal reconhecido pelo acórdão recorrido.
(iii) arts. 186, 187 e 927 do Código Civil;
parágrafo único, do Código de
art. 42,
Defesa do Consumidor, pois não teria havido má-fé na aplicação dos reajustes, o que afastaria a
condenação à devolução em dobro dos valores pagos.
(iv) arts. 51, IV e X, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois as cláusulas
contratuais que preveem os reajustes seriam válidas, estando redigidas de forma clara e inteligível,
em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.
(v)
I, do Código de Processo Civil, pois o ônus da prova quanto à abusividade
art. 373,
dos reajustes caberia à parte recorrida, que não teria demonstrado a inexistência de justificativa
para os percentuais aplicados.
(vi)
III, “c”, da Constituição Federal, pois haveria dissídio jurisprudencial
art. 105,
entre o acórdão recorrido e decisões de outros tribunais, especialmente quanto à validade dos
reajustes em contratos coletivos de saúde.
O recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE foi
parcialmente admitido na origem, dando ensejo à interposição de agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 984-993).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, defiro o pedido de exclusão do patrono Dr. Lucas Felipe Cosme
Souza dos Santos, OAB/SP no 415.104, da autuação dos autos, conforme requerido pela terceira
interessada (e-STJ, fl . 1119).
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores Auro Augusto Caliman, Elisabete
Regina do Valle Caliman, Julia Maria Caliman, Pedro Augusto Caliman e Paulo Augusto Bortoli
Caliman ajuizaram ação cominatória com pedido de tutela provisória de urgência cumulada com
indenização por danos materiais contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A e Você Clube de
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

Benefícios. Alegaram que são beneficiários de plano de saúde coletivo e que sofreram reajustes
abusivos, sendo aplicado um aumento de 81,16% nas mensalidades de Auro e Elisabete ao
completarem 59 anos, além de reajustes anuais por sinistralidade. Pleitearam a nulidade das
cláusulas contratuais que autorizam tais reajustes, a restituição dos valores pagos a maior e a
aplicação de índices autorizados pela ANS.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade das cláusulas
que permitiam reajustes por sinistralidade e limitando o reajuste por faixa etária aos 59 anos ao
percentual de 28,33%, conforme a RN 63/2003 da ANS. Determinou o recálculo das mensalidades
e a devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora, além de fixar a
sucumbência recíproca entre as partes (e-STJ, fls. 381-390).
O acórdão reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da
Você Clube de Benefícios e ajustando o percentual de reajuste por faixa etária aos 59 anos para
79,28%, com base na RN 63/2003 da ANS. Manteve o afastamento dos reajustes por sinistralidade
no período de 2012 a 2016, substituindo-os pelos índices da ANS para contratos individuais, mas
afastou a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que previam tais reajustes. Determinou a
devolução simples dos valores pagos a maior, observando o prazo prescricional trienal (e-STJ, fls.
663-6780.

1. Do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE AURO AUGUSTO CALIMAN E
OUTROS
Em seu recurso especial, os recorrentes Auro Augusto Caliman e outros alegam
violação aos arts. 6o, incisos III e V, 39, inciso V, 51, incisos IX e X, e 54, § 4o, do Código de
Defesa do Consumidor; arts. 187 e 422 do Código Civil; e
§ 3o, do Estatuto do Idoso.
art. 15,
Sustentam que o reajuste etário de 81,16% aos 59 anos seria abusivo, desproporcional e
discriminatório, violando os princípios da boa-fé, da proteção ao idoso e do equilíbrio contratual.
Alegam ainda que a cláusula contratual que permite reajustes por sinistralidade seria nula, pois não
haveria comprovação idônea da necessidade dos reajustes, configurando prática abusiva. Por fim,
apontam omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação do Tema 952 do STJ e do IRDR Paulista
no 0043940-25.2017.8.26.0000, o que teria inviabilizado o acesso à instância superior (e-STJ, fls.
739-765).
Inicialmente, analisa-se a alegada violação ao
I, do
sob o
art. 1.022,
CPC/2015,
argumento de que o Tribunal de origem se omitiu quanto à aplicação do Tema 952 do STJ e do
IRDR Paulista no 0043940-25.2017.8.26.0000, bem como na fundamentação sobre a abusividade
dos reajustes por faixa etária e sinistralidade. Acerca do tema, extrai-se os seguintes trechos do
acórdão recorrido:
“De maneira semelhante, é o que constou no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0043940-25.2017.8.26.0000 julgado neste Tribunal de
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

Justiça, entendeu-se pela validade da cláusula de cobrança de mensalidade por
faixa etária em planos coletivos, especificando-se ainda a forma correta de
aplicação da Resolução 63/2003 da ANS:
‘TESE 1 - É válido, em tese, o reajuste por mudança de faixa etária aos 59
(cinquenta e nove) anos de idade, nos contratos coletivos de plano de saúde
(empresarial ou por adesão), celebrados a partir de 01.01.2004 ou adaptados à
Resolução no 63/03, da ANS, desde que (I) previsto em cláusula contratual clara,
expressa e inteligível, contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis a
cada uma delas, (II) estes estejam em consonância com a Resolução no 63/03, da
ANS, e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados que, concretamente
e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.’” (e-STJ, fls. 672-673).
“Com isso, verifica-se que o reajuste está em desacordo com os parâmetros da
RN 63/2003 da ANS. Todavia, não deve prevalecer o reajuste calculado pelo
magistrado de origem (28,33%). É necessário apenas ajustar o percentual
apenas para encaixá-lo nos parâmetros do inciso I. [...] Logo, R 1,7928.
Escrevendo em porcentagem, o reajuste da última faixa será 79,28%. Nesses
termos, reforma-se a sentença, para permitir o reajuste por faixa etária dos 59
anos ou mais no percentual de 79,28% para os planos dos autores Auro e
Elizabete.” (e-STJ, fls. 673).
“O reajuste de 79,28% para a faixa etária dos 59 anos estava em total
conformidade com a Resolução da ANS 63/2003. É ela o parâmetro técnico a ser
observado para se concluir pela existência ou não de reajuste desarrazoado ou
injustificado. [...] No entanto, não se pode ignorar que se trata do último
reajuste permitido por lei, sendo evidente que deve absorver o incremento da
utilização dos serviços médicos vindouros.” (e-STJ, fls. 786-787).
“Entretanto, para o período entre 2012 e 2016, não está explicado porque os
reajustes por sinistralidade aplicados foram bem maiores que esses índices
mencionados acima (em 2012, o aumento foi de 32,62%; em 2013 25,80%;
17,10% em 2014, 19,95% em 2015; e 18,84% em 2016 ps. 350/358). [...] Desse
modo, mesmo sendo coletivo, diante da ausência de comprovação dos reajustes
por sinistralidade aplicados, é o caso de afastá-los no período discutido na
demanda (entre 2012 e 2016) e manter, durante esse período, os reajustes anuais
permitidos pela ANS para os contratos individuais.” (e-STJ, fls. 675-676).
“A despeito disso, a sentença comporta pequena reforma, uma vez que não está
correto dizer nulidade de cláusula contratual que versa sobre o reajuste em
questão, uma vez sua aplicação, por si, não se mostra abusiva. [...] Ou seja, a
partir de 2017, a ré poderá aplicar os índices de sinistralidade do contrato,
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

havendo, porém, a possibilidade de os consumidores questioná-los judicialmente
ou extrajudicialmente.” (e-STJ, fls. 676-677).
Observa-se que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questão essencial
suscitada pela parte: a necessidade de comprovação atuarial idônea, apta a demonstrar a efetiva
correspondência entre os índices aplicados e a variação do risco assistencial. Apesar de a
recorrente haver suscitado de forma clara a ausência de demonstração técnica, não houve qualquer
enfrentamento sobre o ponto.
Deve-se aplicar o entendimento consolidado nos Temas no 952 e 1016 do STJ. O
reajuste por faixa etária aos 59 anos, ainda que previsto contratualmente e em conformidade com
normas da ANS, é abusivo quando impõe vantagem excessiva, explorando a vulnerabilidade do
consumidor nas faixas etárias finais.
Conforme o
cabe à operadora comprovar a base atuarial que justifique
Tema 1016/STJ,
o percentual adotado, sendo inadequada a simples soma aritmética dos índices. A variação
acumulada deve ser apurada por fórmula matemática, conforme previsto na RN 63/2003.
O STJ tem reiterado que o percentual, tido como abusivo, deve ser substituído por
percentual razoável, apurado em fase de cumprimento de sentença, mediante cálculos atuariais, nos
moldes do
§ 2o, do CDC, para garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
art. 51,
com impacto injustificável na estrutura da operadora e repasse de custos à coletividade.
Nesse sentido:
(Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
REsp 1.568.244/RJ
Seção, DJe
; AgInt no
(Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
19/12/2016)
REsp 1.951.840/RJ
; AgInt no
(Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
27/3/2023)
REsp 2.033.530/SP
.
22/3/2023)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a simples menção à
legalidade do reajuste não supre a exigência de exame quanto à proporcionalidade e razoabilidade
do índice praticado, especialmente diante da alegação de ausência de demonstração técnica que o
justifique. Ao omitir-se nesse ponto, o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre questão
relevante e potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada, configurando negativa de
prestação jurisdicional.
Deste modo, não basta a substituição pelos critérios objetivos e formais previstos na
Resolução Normativa 63/2003 da ANS, deve-se averiguar, mediante cálculo atuarial, se o índice
adotado é proporcional. Não basta a simples soma aritmética dos índices.
Assim, merece provimento o recurso especial, a fim de que os autos retornem ao
Tribunal de origem, onde deverão ser realizados cálculos atuariais destinados à apuração do
.
percentual de reajuste adequado ao caso concreto

2. Do Recurso Especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

Em seu recurso especial, a recorrente Notre Dame Intermédica Saúde S/A alega violação
aos arts. 27, § 1o, II, da
3o, II, da Resolução Normativa 63/2003; 186, 187, 206,
Lei no 9.069/95;
478, 479 e 927 do Código Civil; 373, I, do CPC; e 51, IV, X, e 54, § 4o, do CDC. Sustenta a
validade dos reajustes por faixa etária e sinistralidade, argumentando que estão previstos
contratualmente e na legislação aplicável, além de serem necessários para o reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Alega, ainda, que a prescrição aplicável seria a ânua, conforme o
§ 1o, II, do Código Civil, e que não haveria má-fé que justificasse a devolução em dobro
art. 206,
dos valores pagos. Por fim, aponta dissídio jurisprudencial quanto à validade dos reajustes e à
prescrição aplicável (e-STJ, fls. 864-877).
Prejudicado o exame da questão acerca da validade dos reajustes por faixa etária e
sinistralidade, porque já resolvidos quando do exame do recurso da parte adversa.
No que tange à prescrição, o eg. Tribunal de Justiça concluiu pela aplicação do prazo
trienal, nos seguintes termos:
"O magistrado de origem entendeu que seria decenal a prescrição da pretensão
à restituição de valores a mais pagos no plano de saúde (ps. 383/384).
No entanto, nos termos do Recurso Repetitivo REsp no1.360.969, na vigência
dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele
prevista prescreve em 20 anos (
do CC/1916) ou em 3 anos (
§
art. 177
art. 206,
3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do artigo 2.028 do Código
Civil.
(...)
Sendo assim, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça é
vinculante para os demais tribunais inferiores (
III do
,
art. 1.040,
CPC/2015)
verifica-se que a pretensão dos autores está em parte prescrita, pois eles
pretendem a restituição de valores desde 2012 (p. 106) e a ação foi ajuizada em
29/09/2016.
Por outro lado, com base no recurso repetitivo acima, “pode o contratante,
durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de
cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade
absoluta ou relativa.”
Ou seja, apesar de o pedido de restituição de valores submeter-se ao prazo
prescricional de três anos, durante a vigência do contrato, será sempre possível
a declaração de nulidade de cláusulas de reajuste com a consequente revisão
da mensalidade, sem limites temporais."

A orientação está em consonância com a tese firmada no julgamento do Tema
, no sentido de que
Repetitivo 610
"Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência
à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (
do CC/1916) ou em 3 anos (
§ 3o, IV, do CC
art. 177
art. 206,
".
/2002), observada a regra de transição do
do CC/2002
art. 2.028

3. Dispositivo
Diante do exposto,
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

3. 1) Conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial interposto
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
por AURO AUGUSTO CALIMAN E OUTROS
de origem para realização de perícia atuarial; e
3.2)
ao recurso especial de NOTRE DAME INTERMEDICA
Nego provimento
SAUDE S.A.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51524780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: caf54363-cd4d-412a-b3ab-d7549f140417

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.096.311 / SP
Número Registro: 2023/0298789-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11081924520168260100 1108192452016826010050000 1108192452016826010050001 20190000192166
20190000298715 20220000865565 22156848820168260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
RECORRIDO
: ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN
RECORRIDO
: AURO AUGUSTO CALIMAN
RECORRIDO
: PEDRO AUGUSTO CALIMAN
RECORRIDO
: PAULO AUGUSTO BORTOLI CALIMAN
RECORRIDO
: JULIA MARIA CALIMAN
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: ELISABETE REGINA DO VALLE CALIMAN
AGRAVANTE
: AURO AUGUSTO CALIMAN
AGRAVANTE
: PEDRO AUGUSTO CALIMAN
AGRAVANTE
: PAULO AUGUSTO BORTOLI CALIMAN
AGRAVANTE
: JULIA MARIA CALIMAN
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Documento eletrônico VDA51809858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:42
Código de Controle do Documento: 431a5eeb-bc8a-43ee-9c9c-69b76f82de5a

ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
INTERES.
: VOCE CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS, SAUDE E ODONTOLOGICO
LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL BELLUCO SILVEIRA SANTOS - SP207353
ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - PB016882
ANDRÉIA DE PINHO CHIVANTE ZECCHI - SP244389
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:06:42
Código de Controle do Documento: 431a5eeb-bc8a-43ee-9c9c-69b76f82de5a